Tribunal: TJBA
Processo: 0000117-18.2008.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000117-18.2008.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: VERA LUCIA RAMOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO TERENCIO, CLOVES MARCIO VILCHES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL. REGIME DE SUBSISTÊNCIA. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE ANTERIOR RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo claro o laudo pericial que atestou a existência de incapacidade laborativa em data anterior ao requerimento administrativo, deve ser adotado como data de início do benefício da data do indeferimento administrativo.

2. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000117-18.2008.8.05.0253
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada VERA LUCIA RAMOS DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de __________ de 2021.

PRESIDENTE

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA